Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA - PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - AJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais (ID 61518478). Em suas razões recursais (ID 61518480), a recorrente alega ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, sob argumento de que a linha telefônica do autor estava ativa e foi devidamente utilizada durante o período declinado na inicial. Aduz que a fraude mencionada pelo autor ocorreu unicamente no aplicativo da instituição bancária e não na linha telefônica, motivo pelo qual não possui responsabilidade pelos danos indicados. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Narra o autor que, no dia 08/12/2023, seu celular ficou sem sinal e, assim que conseguiu entrar em contato com a empresa de telefonia, foi informado sobre a alteração de titularidade de sua linha, sendo orientado procurar uma loja física para resolver a questão. Aduz que, mesmo após ter ido à loja física, a ré pediu prazo de 24 horas para restabelecer o serviço, porém, no dia 11/12/2023, recebeu mensagem sobre o cancelamento da linha (o que não foi solicitado pelo autor). Assevera que, em decorrência dessa mudança de titularidade da linha não solicitada por ele, fraudadores utilizaram sem número de telefone para acessar sua conta bancária e realizaram transações que geraram prejuízo de R$ 16.000,00.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nessa linha, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e, somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC.
4. Restou demonstrado nos autos que a parte autora teve a titularidade de seu acesso telefônico alterada sem sua solicitação, conforme boletim de ocorrência de ID 61518454 e resposta da TIM ao consumidor, na qual reconhece a alteração de titularidade da linha em 08/12/2023, com seu retorno ao autor apenas em 13/12/2023 (ID 61518457), o que permitiu terceiros realizar movimentação financeira fraudulenta na conta bancária do autor (ID 61518458).
5. As clonagens de linhas telefônicas são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, sendo realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à empresa de telefonia comprovar que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava.
6. No caso, incumbe à ré o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo do qual, no caso, não se desincumbiu, não tendo juntado aos autos qualquer documento que comprovasse a regularidade dos serviços na linha telefônica do autor. Ao contrário, percebe-se que o autor apresentou a resposta que a ré lhe enviou reconhecendo que ocorrera a mudança de titularidade de sua linha (ID 61518457). Destaco que, apesar de a empresa de telefonia não ter ingerência sobre o uso dos aplicativos instalados no celular, ocorreu falha em seu sistema a permitir a indevida alteração da titularidade da linha telefônica e a consequente suspensão dos serviços da parte autora, concorrendo igualmente para os danos sofridos.
7. Cuida-se de fraude complexa ocorrida em razão da fragilidade do sistema de telefonia, pela qual deve a empresa responder em razão dos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
8. Enseja indenização por danos morais a portabilidade de modo a alterar o acesso de aparelho celular ou mudança de titularidade operada por erro ou fraude, quando não solicitada pelo consumidor. Tal reparação tem lugar uma vez que o consumidor teve parte dos serviços eletrônicos de seu celular interrompidos, permitindo que seus dados fossem acessados indevidamente para aplicação de fraude.
9. Nesse sentido os seguintes precedentes das Turmas Recursais: acórdão no 1157984, da Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 21/03/2019 e no 1020711, da Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 05/06/2017.
10. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 5.000,00) merece ser minorado para R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
13. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.